Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESAO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO. CULPABILIDADE. AGRESSAO NA PRESENÇA DE FILHO DO CASAL. MAIOR REPROVABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.
2. Da análise dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como dos demais elementos de prova, observa-se a presença da autoria e materialidade do crime de lesão corporal dolosa.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrado que o crime foi praticado na presença do filho do ex-casal.
4. Quanto ao patamar de aumento da pena-base, é de ser mantido o acréscimo de 4 (quatro) meses, por representar o percentual de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o tipo penal, critério solidamente aceito pela jurisprudência desta Corte.
5. Recurso conhecido e improvido.